Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-98.2023.8.11.0021
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-98.2023.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (EMBARGADO), NOELY FERNANDA RODRIGUES - CPF: 387.531.478-63 (ADVOGADO), JOAO PAULO CORREA CARVALHO - CPF: 132.539.116-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGANTE), PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EMBARGANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGADO), JOAO PAULO CORREA CARVALHO - CPF: 132.539.116-67 (ADVOGADO), NOELY FERNANDA RODRIGUES - CPF: 387.531.478-63 (ADVOGADO), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (EMBARGANTE), CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.179.444/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000526-98.2023.8.11.0021

AGRAVANTE: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

EMBARGADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNICIPIO DE AGUA BOA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR CARTÃO MAGNÉTICO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso há violação do princípio da competitividade a junção, em um mesmo lote da licitação, dos serviços de gerenciamento de combustível por cartão magnético, fornecimento de combustível e de rastreamento veicular, uma vez que se tratam de serviços de natureza divisível, podendo ser prestados de forma independente por empresas distintas, sendo possível a contratação do serviço de gerenciamento de combustível por cartão magnético integrado ao fornecimento de combustível por rede de postos credenciados pela contratada, em único lote da licitação, desde que a escolha por esta opção seja devidamente motivada pela Administração.

2 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000526-98.2023.8.11.0021

AGRAVANTE: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

EMBARGADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNICIPIO DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica (terceira interessada) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 205311189, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município de Água Boa (id. 198593668) e pela empresa Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnologia LTDA (id. 199656726), a fim de manter a decisão monocrática proferida no id. 196806169, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA para reformar a sentença recorrida, e consequentemente, conceder a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte agravante repete os argumentos apresentados nos embargos de declaração, sustentando, em síntese, que
a petição inicial do
writ
não trouxe qualquer prova pré-constituída acerca de suposta violação a direito líquido e certo, inclusive, essa matéria se encontra superada pelo manto da coisa julgado, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1004545-16.2023.8.11.0000, que transitou em julgado em 15-5-2023.

Pontua que, restou comprovado nos autos a vantajosidade para a Administração Pública na concentração dos serviços objeto do pregão.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que denegou a segurança vindicada.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 212301157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000526-98.2023.8.11.0021

AGRAVANTE: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

EMBARGADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNICIPIO DE AGUA BOA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica (terceira interessada) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 205311189, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município de Água Boa (id. 198593668) e pela empresa Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnologia LTDA (id. 199656726), a fim de manter a decisão monocrática proferida no id. 196806169, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA para reformar a sentença recorrida, e consequentemente, conceder a segurança vindicada.

A decisão recorrida está assim redigida:

[...].
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, §1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os Aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

No caso em apreço, a decisão unipessoal não padece de qualquer vício, a ensejar a sua modificação.

Isso porque, restou evidenciado que o agrupamento dos serviços apontados no edital restringe a competitividade, destacando, ainda, que o tema discutido no presente processo é objeto de diversas decisões cautelares perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso/MT
[1]
, nas quais há determinação de suspensão do andamento das licitações por conta da restrição a competitividade.

Acerca da arguição de ofensa à coisa julgada com relação ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004545-16.2023.8.11.0000, no qual teria sido constatado a ausência de prova pré-constituída, entendo que este fundamento também não deve ser acolhido.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente.

Isso porque, o instrumento alcança apenas um juízo provisório, não adentrando ao mérito do feito propriamente dito, sob pena de supressão de instância.

Portanto, o impetrado alcançou com o recurso mencionado apenas suspensão provisória da decisão liminar inicial do feito originário, que poderia ter sido revogada ou modificada a qualquer momento, como de fato foi, a teor do art. 296 do CPC,
in verbis
:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARACAO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. ”[...] A contradição que da margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. [...]” (RHC 79785 ED, Relator(a):Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/Z003, DJ 23-05-2003 PP-00031 EMENT VOL-02111-08 PP-01696) Em agravo de instrumento contra decisão que Versa sobre tutela provisória, a cognição se revela sumaria, não exauriente, proferida com base no juízo de probabilidade, e, além disso, deve se ater as premissas colocadas à disposição do juízo
a quo
quando da análise preliminar, sob pena de supressão de instancia. (N.U 1013253-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado n o DJE 17/02/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONTESTAÇÃO – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDICIONAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes e indeferindo a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, contudo, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.

O Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

Não pode o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, determinar o aguardo do trânsito em julgado do feito para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor de quem quer que seja, pois, ao assim proceder, está, indiretamente, concedendo efeito suspensivo a recurso de apelação que sequer foi interposto excedendo, portanto, a sua competência de julgar e invadindo poderes de instância superior.

A retomada imediata do imóvel objeto da ação de manutenção de posse originária, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito e, também, do acórdão, que desproveu o apelo apresentado.

(N.U 0000222-22.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021). [Destaquei].

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). [Destaquei].

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos nos ids.
198593668 e 199656726. [...].

Pois bem.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o objeto da licitação ora questionada, já foi analisando por diversas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que decidiu que a a
usência de parcelamento do objeto representou indícios plausíveis de restrição da competitividade. Confira-se:

Licitação.
Parcelamento do objeto. Serviços de gerenciamento de combustível por cartão magnético, fornecimento de combustível e rastreamento veicular.

1)
Fere o princípio da competitividade a junção, em um mesmo lote da licitação, dos serviços de gerenciamento de combustível por cartão magnético, fornecimento de combustível e de rastreamento veicular, uma vez que se tratam de serviços de natureza divisível, podendo ser prestados de forma independente por empresas distintas.
2) É possível a contratação do serviço de gerenciamento de combustível por cartão magnético integrado ao fornecimento de combustível por rede de postos credenciados pela contratada, em único lote da licitação, desde que a escolha por esta opção seja devidamente motivada pela Administração, conforme se depreende da Resolução de Consulta 16/2012 do TCE-MT.
(
PROCESSO Nº: 236390/2017
, REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA, RELATOR: ISAIAS LOPES DA CUNHA, ACÓRDÃO Nº: 55/2018 - 2ª CÂMARA, JULGADO EM: 22/8/2018, PUBLICADO NO DOC/TCE-MT EM: 12/9/2018, DECISÃO UNÂNIME: SIM). [Destaquei].

Inclusive, recentemente (11-4-2024), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de decisão singular do Conselheiro Guilherme Antônio Maluf, nos autos da Representação de Natureza Externa nº. 180.850-8/2024, suspendeu a realização de pregão eletrônico realizado por uma Prefeitura Municipal, cujo objeto era futura e eventual contratação de prestação de serviços de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do Município.

Na oportunidade, consignou que
faz-se necessário questionar se o objeto da licitação para a contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços agrupados todos em único lote, no qual constam itens usualmente produzidos e prestados por empresas de ramos distintos, restringe o caráter competitivo da licitação e qual modelagem, de fato, atende melhor a necessidade do ente municipal e ao interesse público. Dessa forma, entendo que a disposição editalícia, além de conflituosa,
restringiu a participação de diversas licitantes no certame,
tendo em vista a obrigatoriedade de apresentarem propostas em todos os itens aglutinados em lote único, a contradição na minuta do edital e ausência de um estudo técnico contendo um exame real da solução mais viável para o município, neste momento são suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada
.

No presente caso, com a vinda das informações, a administração pública municipal apresentou estudo técnico preliminar com as seguintes justificativas:

[...]. Esse modelo integrado, tem diminuído a quantidade de servidores tanto no setor de frotas como no setor de contratos, licitações, contábeis, de fiscais de contrato, desonerando os gastos com pessoal, como possibilitando a dedicação do tempo em outras necessidades da administração pública. Além da diminuição do gasto com pessoal, tem se percebido que com a unificação e consolidações das informações da utilização da frota em tempo real, vem gerando um maior controle da utilização inibindo a má utilização ou utilização indevida dos veículos resultando em uma economia na quantidade de combustível consumidos “desperdícios”, e uma economia na redução da quantidade de manutenções em razão do controle e da possibilidade de acompanhamento tempestivamente.

[...].

2.11. Foi avaliado a possibilidade de fazer a contratação por sistemas individuais distintos, no entanto, percebeu-se que acarretaria um aumento de gasto significativo com pessoal, de pelo menos 03 pessoas somente na execução dos serviços, mais 03 (três) pessoas para fiscal de contrato, mais 02 (duas) pessoas “especialista em TI e controle administrativo” para executar as atividades de integração e consolidação das informações, além é claro do risco de não conseguir atingir os mesmos resultado hoje obtidos pela escassez de profissionais especializados nessa área, licenças médicas, férias e outras peculiaridades do dia a dia do serviço público, bem como, acarretaria a redução da eficiência, rapidez e do controle da frota com um consequente aumento dos gastos com consumo de combustível, aumento de gastos com diárias, com peças e serviços jurídico, contábil, uma vez que geraria um maior demanda nessas áreas para execução de contratos separados. [...].

Verifica-se que, a Administração apontou a facilitação de um único sistema de gerenciamento como fator determinante para o agrupamento dos itens, sem apresentar de forma clara e objetiva quais seriam as vantagens e desvantagens de cada modelo, com a observação de justificativas técnicas e econômica de cada opção, carecendo, portanto, de elementos que comprovam a economicidade dessa decisão.

Por fim, conforme assinalado na decisão recorrida, é cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente, de modo que o impetrado, quando da obtenção do efeito suspensivo, apenas alcançou com o recurso mencionado a suspensão provisória da decisão liminar inicial do feito originário, que poderia ter sido revogada ou modificada a qualquer momento, como de fato foi, a teor do art. 296 do CPC.

Com efeito, a argumentação esposada pelo Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

[1]

Processos nºs. 236390/2017 e 536601/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024